Tribunal: TCU
Processo: 020.481/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9554/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.481/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Cardoso Damazio (XXX.437.287-XX); Adriana Silva do Espirito Santo (XXX.027.187-XX); Aline do Espirito Santo Quintanilha (XXX.196.127-XX); Elisabete Fernanda Severino Prietsch (XXX.494.507-XX); Elizabeth de Souza (XXX.453.717-XX); Lara Cardoso Damazio (XXX.319.827-XX); Marcia Eliza Prietsch Furtado (XXX.494.477-XX); Marta Roque Wizenberg (XXX.456.687-XX); Odete Regina Severino Prietsch (XXX.035.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.